Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728906-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo no 0706314-89.2023.8.07.0018, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIÃO, assim decidiu o pedido de tutela de urgência (ID 163264178 da origem): “Conforme orientação da melhor jurisprudência oriunda do STJ, não há necessidade de autorização assemblear específica para que a associação civil de representação comunitária demande a tutela jurisdicional sobre interesse jurídico previamente contemplado em seu ato constitutivo. A ementa transcrita na r. manifestação ministerial precedente (id 162957198) deixa deveras clara a orientação jurisprudencial pelo reconhecimento da legitimidade da associação quando atue na defesa de interesse coletivo em sentido amplo, ou seja, como substituta processual de toda a coletividade, e não como representante dos interesses particulares de cada associado (RESP 1993506, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). A presente demanda, corporificada em ação civil pública, típico instrumento de tutela de interesses coletivos, perseguindo a tutela da preservação urbanística, que é notório direito difuso, configura exatamente caso de atuação em substituição processual, e não singela representação dos associados, o que dispensa a autorização assemblear. Ainda no mesmo tema, observe-se que o Estatuto Social da autora estabeleceu, como uma de suas finalidades institucionais, a promoção da "defesa, a preservação e conservação do meio ambiente, incentivando as práticas do desenvolvimento sustentável, da conscientização e da recuperação do patrimônio ecológico, em nível local e nacional para a melhoria da qualidade de vida de todos". Portanto, reitero que a postulação judicial aqui posta qualifica a vocalização do interesse almejado pela comunidade dos associados, em conformidade com a previsão institucional estabelecida por ocasião da fundação da associação, perfazendo a técnica de substituição processual típica das ações civis públicas, o que denota representatividade adequada para a dedução da demanda em Juízo. Acrescente-se que o excesso de formalismo na definição da legitimidade ad causam, mormente em se tratando de instrumento de tutela de interesses jurídicos coletivos, é incompatível com os princípios do formalismo valorativo, da primazia da decisão de mérito e da universalidade do direito de ação (ou seja, ainda que houvesse alguma dúvida sobre a pertinência formal no exercício do direito de ação, a solução correta seria a admissão, e não rejeição sumária da demanda posta). Em face do exposto, rejeito a arguição formal de defeito de representação processual da parte autora. Ainda sob o aspecto formal, a ré e o Ministério Público ponderaram ser necessário fazer integrar à relação processual todos os responsáveis pelas construções irregulares denunciados na demanda, afirmando que “os ofensores são certos, determinados, não se vislumbrando maiores dificuldades em suas individualizações”. Esta última afirmação desconsidera o fato de que, pela própria circunstância de serem clandestinas, há, sim, imensa dificuldade na identificação dos responsáveis diretos pelas edificações ilegais (e elas são atualmente inúmeras, como qualquer um que passe por Vicente Pires pode facilmente constatar). É evidente que o empreendedor clandestino não apõe placas de obras, e a circunstância de as edificações estarem sendo erguidas em imóveis públicos prejudica a pesquisa junto aos cartórios de registros imobiliários, que apontarão a Terracap, e não os empreendedores clandestinos, como proprietária dos terrenos respectivos. Também não soa despropositado supor que os representantes da autora correriam grave risco caso se dispusessem a indagar diretamente nas obras o nome dos respectivos responsáveis pelo ato manifestamente ilícito ali empreendido. Ademais, os pedidos formulados na demanda voltam-se precipuamente à exigência de efetivação de atos típicos de governo, como fiscalização, imposição de embargos e demolição de obras ilegais. Quem fiscaliza, embarga e impõe as demais sanções administrativas é, com o perdão da tautologia, a Administração, e não o particular infrator. Portanto, não se pode perder de vista que o objeto da demanda posta relaciona-se diretamente com as obrigações jurídicas impostas exclusivamente à Administração. É bem certo que os particulares infratores serão indiretamente afetados pelo eventual êxito na demanda, mas como consequência reflexa da potencial cominação da obrigação da Administração em cumprir suas obrigações institucionais. Destarte, poderão opor suas eventuais pretensões pontualmente, em demandas individuais, caso comprovem o licenciamento e legalidade das respectivas obras. De todo modo, e considerando-se que o Ministério Público é o legitimado supremo para a representação processual da sociedade civil organizada na defesa de interesses coletivos, é perfeitamente possível que a instituição atue em nome próprio, seja subsidiando a demanda posta, seja promovendo a responsabilização diretamente contra os particulares violadores da ordem urbanística. Vale recordar, a propósito, que não há configuração de litispendência em caso de concomitância de diversas ações coletivas voltadas à tutela do mesmo interesse jurídico coletivo, situação que determina apenas o apensamento dos feitos, e não a extinção. Em suma, é evidente que a constituição do litisconsórcio passivo proposto pelo MP seria não apenas um desafio de dificílima consecução à autora, inviabilizando na prática a tramitação do processo, como alocaria na relação processual particulares com duvidosa legitimidade ad causam. Portanto, rejeito a arguição da necessidade de integração dos particulares responsáveis pelas edificações clandestinas ao polo passivo da relação processual aqui constituída. A arguição da ilegitimidade passiva ad causam da Terracap não prospera, posto que aquela empresa pública não é apenas uma corretora de imóveis, e sim uma agência de desenvolvimento urbano no Distrito Federal. Logo, tem responsabilidade não apenas pela inércia e omissão nos atos de tutela do patrimônio imobiliário, como também no papel de órgão responsável ou auxiliar do processo de regularização fundiária da região de Vicente Pires, o que atrai sua pertinência subjetiva para integrar a relação processual. Logo, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da Terracap. A arguição de responsabilidade da União pela gestão também omissa do patrimônio imobiliário por ela titulado não implica na configuração de litisconsórcio necessário, pela recordação de que a responsabilidade ambiental é solidária, donde resultar na possibilidade de o credor exigir o cumprimento apenas contra parte dos devedores. Não obstante, soa de todo recomendável colher a manifestação do interesse da União pela lide coletiva, o que será determinado adiante, sem prejuízo da análise do pedido de tutela provisória de urgência. *** Superadas as objeções formais, passo a enfocar o pedido de tutela de urgência. Para tanto, algumas premissas, ainda que triviais, merecem ser revisitadas. A primeira premissa é a de que, conforme orientou a célebre decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3540, o direito ambiental é decantado em quatro configurações jurídicas básicas: meio ambiente natural, urbano, cultural e laboral. Portanto, quando se fala em tutela da ordem urbanística, está a se falar em direito ambiental no sentido lato. Não por acaso as hipóteses de definição da competência da Vara do Meio Ambiente, DESENVOLVIMENTO URBANO e Fundiário abrangem todas essas dimensões jurídicas, com exceção apenas das lides laborais e das ações de natureza penal (vide art. 34 da Lei n. 11697/08). Submissa ao aparato jurídico ambiental, a responsabilidade pelas lesões urbanísticas é solidária, objetiva (e submissa à teoria do risco integral) e imprescritível, conforme orientação reiterada da melhor jurisprudência ditada pelos tribunais nacionais. Impõe lembrar também que a Constituição consagra a função socioambiental da propriedade, conforme interpretação conjugada dos arts. 5o-XXIII, 182, § 2o, 186 e 225 da Constituição Federal, bem como art. 312 da Lei Orgânica do DF. No âmbito infraconstitucional, o mesmo princípio é ratificado no art. 1o, parágrafo único da Lei n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), 1228, § 1o do Código Civil, dentre outras. Especificamente no que tange à política urbana nacional, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. O enquadramento fático da lide permite vislumbrar situação de clamoroso estado de coisas inconstitucional na região de Vicente Pires, consistente num crescimento ilegal da malha urbana, de modo violador das funções de bem-estar da cidade e criador de gravíssimos riscos à vida, integridade física e saúde dos moradores e transeuntes da região. O crescimento ilegal ora referido consiste na edificação acelerada de prédios com vários pavimentos, de modo inteiramente irresponsável e sem qualquer compromisso com normas técnicas ou fiscalização edilícia básicas. A proliferação de altos edifícios erguidos sem qualquer licença ou acompanhamento administrativos é fato notório e incontroverso até o presente momento. Em suas informações, o Distrito Federal limitou-se a afirmar, sem provas, que exerce “incansável” fiscalização sobre a região, mas confessa que, não obstante incansável, a fiscalização não tem logrado inibir minimamente o avanço das construções. Afirmou ainda que algumas das edificações clandestinas encontram-se protegidas por decisões judiciais, mas não especificou quantas e quais as que estão nessa situação. As normas de gabarito, uso e ocupação do solo não são estabelecidas conforme o mero capricho do legislador. Antes, lastreiam-se em imperativos de racionalização do uso do solo, visando a preservação de itens como segurança, mobilidade, salubridade, infraestrutura e capacidade para serviços públicos básicos (água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo). Como já sublinhado no despacho inaugural, o solo de Vicente Pires tem características hidromórficas, sendo evidentemente inadequado para sustentar edificações altas e pesadas. A ocorrência de erosões e crateras é fenômeno frequente na região, gerando situações bizarras, como a notícia da submersão de um carro numa cratera que se abriu bem em meio ao asfalto, no ano de 2018 (vide notícia em https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/23/carro-e-engolido-por-buraco-no-asfalto-em-vicente-pires-no-df-veja-videos.ghtml). São notórios também os casos de erosões que já estão a ameaçar casas da região, causadas exatamente pelas escavações realizadas pelos empreendedores clandestinos dos grandes edifícios (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/23/carro-e-engolido-por-buraco-no-asfalto-em-vicente-pires-no-df-veja-videos.ghtml). Não é necessário conhecimento especializado em geologia ou muito esforço de lógica para se concluir que o solo que cede ao peso de um automóvel por certo também não será seguro para o peso de edificações de vários pavimentos. Ou seja, é imenso o risco de que todas essas edificações que vêm sendo erguidas sem qualquer observância das normas e de precauções elementares venham, mais cedo ou mais tarde, a desmoronar, causando a morte e ferimentos não só nos eventuais moradores dos prédios ilegais, mas também nos moradores das casas vizinhas e transeuntes. Além do risco à saúde e integridade física, a edificação incontida de edifícios prejudica também a salubridade dos cidadãos vizinhos, que são privados da luz solar em suas residências, tolhida pelo sombreamento causado pelas altas edificações. O adensamento desproporcional ocasionado pela ocupação de prédios de vários pavimentos impõe também sobrecarga sobre as estruturas de distribuição de serviços básicos de infraestrutura, que já são improvisados e insuficientes na região, toda crescida e consolidada como núcleo urbano sob o manto da mais plena ilegalidade. Também não é difícil de se antever o imenso impacto que o adensamento acelerado e incontido irá causar no trânsito da região, hoje já caótico e cotidianamente supercongestionado. Considerando-se apenas as funções mais triviais da cidade (morar, deslocar-se, trabalhar e usufruir de lazer), é evidente que o crescimento orientado exclusivamente para a oferta de moradia, por razões calcadas apenas na especulação imobiliária voraz e irresponsável não satisfaz minimamente as exigências para a garantia de um bem-estar mínimo dos cidadãos, tornando letra morta as diretrizes da política urbana definida no art. 182 da Constituição Federal. É bem certo que a fiscalização, que é perfeitamente sabedora das inúmeras edificações clandestinas, até comparece às obras, e realiza apenas a aplicação de multas, eventualmente embargos que jamais são respeitados e quase nunca a demolição das estruturas ilegais, que prosseguem a pleno vapor, na configuração dos empreendedores ilegais como um tipo particularmente daninho de predadores-pagadores, os que prosseguem na atividade degradadora a despeito das sanções pecuniárias, ínfimas frente aos lucros em potencial derivados da atividade ilícita. O estancamento do processo de expansão crescente da grilagem vertical exige ações concretas e eficientes de demolição das estruturas ilícitas, o que por certo poderá gerar o desestímulo aos empreendedores clandestinos, pela perspectiva de prejuízo. Além da demolição, é necessário inibir também a ocupação dos prédios, no resguardo da vida e segurança dos próprios pretensos moradores, mediante a proibição de instalação de serviços básicos de prestação de água, luz, esgoto, energia elétrica e sinal de internet. A conjunção entre o reconhecimento fático da inobservância dos princípios constitucionais relativos à política pública e a notória violação, pelo poder público, de promover a gestão adequada e ambientalmente sustentável do meio ambiente caracterizam o inequívoco estado de coisas inconstitucional em Vicente Pires, a exigir a intervenção jurisdicional destinada ao controle de legalidade da conduta administrativa (o que abrange não apenas as condutas comissivas, como também as omissivas). A regra de proporcionalidade, que foi expressamente mencionada como critério judicial de aplicação do ordenamento jurídico no art. 8o do Código Fux, suscita duas dimensões delimitadoras: a) uma proibição de excesso no exercício dos deveres e poderes estatais perante o indivíduo (Ubermassverbot); b) uma proibição de insuficiência, consistente na vedação à omissão ou ação insuficiente à tutela de direito fundamental (Ubermassverbot). Com efeito, os direitos consolidados na Constituição Federal não podem ser vistos como normas meramente programáticas, mas como imperativos concretos consolidados no patrimônio jurídico nacional e plenamente exigíveis por vários procedimentos, mais especialmente pelas garantias constitucionais (instrumentos processuais construídos pela Constituição para a proteção dos direitos fundamentais consagrados nela própria, dentre os quais a ação civil pública), mormente quando se tratem de obrigações relativas à tutela de interesses jurídicos difusos, como é o caso dos de índole ambiental/urbanística. A possibilidade de cominação ao Executivo da obrigação de adimplemento de suas incumbências constitucionais básicas integra o “sistema de freios e contrapesos” instituído constitucionalmente como norma estruturante das relações entre os poderes constituídos, ou seja, na função de garantidor das “promessas da Constituição”, o Judiciário pode – e deve – declarar o estado de coisas inconstitucional e cominar as obrigações estabelecidas em lei ao administrador. A cominação judicial da observância do princípio da proibição de proteção deficiente do bem ambiental é reconhecida como legítima pela orientação jurisprudencial do TJDFT, sendo representativa a lapidar ementa conduzida pela eminente Desembargadora Diva Lucy, a seguir transcrita: “EMENTA: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO AMBIENTAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO POPULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TESES NÃO VENTILADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. II - AÇÃO POPULAR. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA DOMINICAL COM DEGRADAÇÃO DO ECOSSISTEMA. OCUPAÇÃO DESORDENADA QUE AFETA NEGATIVAMENTE O MEIO AMBIENTE. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO LIMINAR DEFERIDO PARA OBRIGAR O PODER PÚBLICO A EXECUTAR AÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLAUSIBILIDADE EVIDENCIADA NA ALEGAÇÃO INICIAL DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILÍCITA DE PLANO EVIDENCIADA PELA FALTA DE PLANEJAMENTO PARA AFASTAR A AÇÃO LESIVA E ASSEGURAR O INTERESSE DA COLETIVIDADE À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE UM ECOSSITEMA EQUILIBRADO. III – DEVER NÃO ATENDIDO PELO DISTRITO FEDERAL DE EFETIVAR MEDIDAS PARA PRODUZIR UTILIDADE PÚBLICAS E CONTRIBUIR PARA MATERIALIZAR O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO À SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO RECONHECIDO EM CONTROLE JUDICIAL DA EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO JUDICIAL POSITIVADOR DA OBRIGAÇÃO DO ENTE DISTRITAL DE ADIMPLIR DEVER ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL SEGUNDO OPÇÃO POLÍTICA FEITA PELO LEGISLADOR. TUTELA LIMINAR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DADA AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE CONFERE MAIOR PLAUSIBILIDADE À VERSÃO APRESENTADA PELOS AUTORES DE QUE NEGLIGENCIADA PELO PODER PÚBLICO GRAVE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO IMPUGNADA A ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE VERIFICADOS NA ÁREA PÚBLICA INVADIDA DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Incabível a análise e julgamento nesta instância revisora de tese relativa ao não preenchimento dos pressupostos para proposição da ação popular e à ilegitimidade passiva, visto que não submetidas a prévio exame do julgador de primeira instância. Questões para as quais deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade, porque o conhecimento de matéria não decidida na instância de origem acarreta inegável supressão de instância por intolerável violação ao princípio do juiz natural, que preleciona regras objetivas de competência jurisdicional (Art. 5o, XXXVII e LIII, CF). Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. A ação constitucional manejada pelos autores/agravados está albergada no art. 5o, LXXIII, da Carta da República, norma essa que legitima qualquer cidadão a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 3. Ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si o ordenamento constitucional vigente a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade. Não fogem à proteção ambiental conferida pelo ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional os bens públicos dominicais ou de patrimônio disponível, tais como os de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, uma vez que o caráter exclusivamente patrimonial dessa categoria de bens deles não retira a natureza pública, tanto que regidos pelo direito administrativo e, portanto, sob regime jurídico de direito público, com o que policiados e tutelados pelo Estado, conquanto suscetíveis de relações patrimoniais, as quais são reguladas pelo direito comum, mas têm aspectos sob disciplina do direito público. 4. Não assume postura ativista o Poder Judiciário, nem exerce suas funções sem a devida observância do postulado da separação dos poderes, quando ordena ao Distrito Federal o cumprimento de política pública eleita pelo legislador constitucional como prioritária e estabelecida pelo legislador infraconstitucional em diversos diplomas legais que, atendendo ao clamor popular, legitimamente realizaram valores de proteção ao meio ambiente. 5. Não tem natureza absoluta a regra que veda a concessão de provimento liminar de caráter satisfativo, quando esgote no todo ou qualquer parte o objeto da ação ou quando ostente caráter irreversível (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e no art. 300, § 3o, do CPC), isso porque situações excepcionais justificam, tal como ocorre no caso concreto, em que de plano evidenciada grave lesão ambiental e urbanística pela invasão e ocupação desordenada de área pública. O interesse que tem a sociedade na defesa e proteção do bem jurídico representado pelo ecossistema equilibrado foi especialmente valorado pelo legislador constituinte, pelo que tem aptidão a tutela desse bem jurídico de natureza ambiental para excepcionar a norma proibitiva acima mencionada e a ela conferir interpretação restritiva para possibilitar, dada a prevalência do interesse público ambiental tutelado, a concessão do provimento antecipado em desfavor do ente público, mesmo porque aferida a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave. 6. A decisão agravada que ordenou a efetivação de plano de remoção de pessoas e de edificações ilegais, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário, isso porque desde logo demonstrada a falta de efetividade da ação governamental. Agiu, portanto, o julgador monocrático no regular exercício do poder de sindicar a execução de política pública ambiental ao realizar exame de legalidade com base em comandos normativos postos nos arts. 23, VI, 30, VIII, e 225 da CF/1988. Hipótese em que proatividade nenhuma há na determinação de fazer dada ao gestor público diante de sua manifesta e injustificada inércia. Ademais, inaceitável a tese que busca justificar, com base na discricionariedade, a patente omissão ilícita em que incorreu o Poder Público na defesa do patrimônio público, do meio ambiente e do adequado uso e ocupação do solo urbano. Não só. A liberdade que tem o administrador para escolher o modo de agir e o momento oportuno para empreender determinada ação, não o autoriza a agir de forma intempestiva e ineficiente, tampouco justifica sua inação, afinal, cumpre-lhe efetivar medidas necessárias e úteis à concreta execução da política pública ambiental estabelecida como prioritária pela Constituição da República. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido”. (TJDFT, 1a TCiv., Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, AI 0721943-94.2022.8.07.0000, acórdão 1666853, j. em 28/2/2023) No desenvolvimento do voto condutor do acórdão acima reproduzido, a d. relatora enfatizou de modo significativo o dever de proteção eficiente pelo poder público, bem como a sindicabilidade judicial desta obrigação jurídica: “Lembro, conquanto despiciendo fazê-lo, o absurdo da tese que busca justificar, com base na discricionariedade, a patente omissão ilícita em que incorreu o Poder Público na defesa do patrimônio público e do meio ambiente. A liberdade que tem o administrador para escolher o modo de agir e o momento oportuno para empreender determinada ação, não o autoriza a agir de forma intempestiva e ineficiente, tampouco justifica sua inação, afinal, cumpre-lhe efetivar medidas necessárias e úteis à concreta execução da política pública ambiental estabelecida como prioritária pela Constituição da República”. É intuitivo que a visível corrupção urbanística reinante em Vicente Pires provavelmente em origem em condutas ímprobas ou criminosas por parte de autoridades competentes em vários níveis, pois é trivial que para todo corruptor há um corrupto que com ele interage e auxilia. Logo, as gravíssimas acusações veiculadas no libelo afiguram-se tristemente verossímeis, mas desafiam a investigação mais acurada pelo Ministério Público e autoridades policiais competentes. Em resumo, encontra-se plenamente configurada a plausibilidade jurídica da pretensão de se cominar ao poder público a obrigação de atuar eficazmente na concretização de seu dever elementar de fiscalizar e coibir as edificações clandestinas que representam elevado risco à vida, segurança, saúde e bem-estar da população de Vicente Pires. É também juridicamente plausível a pretensão de cominação da proibição de fornecimento de serviços de infraestrutura urbana (água, luz etc.) nas edificações clandestinas a serem embargadas e demolidas, o que não apenas atende à lei A explanação acima também desnuda o elevadíssimo periculum in mora consistente não apenas na grave e espraiada lesão urbanística já causada pelo impacto dos altos prédios no núcleo urbano informal em processo de regularização, de modo incompatível até mesmo com os usos e índices urbanísticos provisoriamente definidos para a região, como nos danos em potencial à vida, integridade física e saúde de moradores e transeuntes da mesma região. Nestas circunstâncias extremas, a concessão da tutela provisória de urgência torna-se imperiosa, até mesmo para se firmar, como fato histórico, os esforços do Judiciário na recriminação e combate à selvagem e altamente perigosa expansão urbana desordenada em Vicente Pires. Em face do exposto: a) Determino a citação da União, para ciência da lide e manifestação de eventual interesse pela integração da relação processual. b) Fixo o prazo de quinze dias, para que a parte autora comprove a legitimidade de sua representação processual, mediante a prova da eleição da atual presidência e corpo diretivo. c) Defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para: c.1) cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cronograma de ações tendentes à fiscalização, identificação e intimação demolitória de todas as obras e edificações com mais de três pavimentos em toda a região de Vicente Pires. O atraso na apresentação do cronograma importará na multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem prejuízo da responsabilização criminal e por improbidade administrativa das autoridades competentes. c.2) cominar ao Distrito Federal a obrigação de comprovar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias desde a apresentação do cronograma, a execução eficiente da obrigação de embargar e demolir as obras e edificações de mais de três pavimentos erguidas sem licença. O atraso no adimplemento desta obrigação, que será apurado mediante inspeção judicial oportuna, além de outras provas que o autor poderá produzir, importará na incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal criminal e por improbidade administrativa das autoridades competentes. Esclareço que o cumprimento da presente decisão, que indica as edificações superiores a três pavimentos, não elide a legitimidade e possibilidade de ações fiscalizatórias sobre outras edificações ilegais, ainda que de menores dimensões. c.3) cominar à Caesb e Neoenergia a proibição de executar ou permitir a ligação de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto nas obras ilegais com mais de três pavimentos em Vicente Pires, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de violação, até a remoção da respectiva ligação. As multas limitam-se ao valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada unidade imobiliária com ligação ilícita. c.4) cominar a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de comercialização de unidades imobiliárias em empreendimentos com mais de três pavimentos em Vicente Pires, ficando o corretor imobiliário ou vendedor sujeito à multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de violação à presente proibição, sem prejuízo da responsabilidade criminal pela desobediência. Para o cumprimento desta obrigação, comino ao CRECI/DF a obrigação de veicular a obrigação de não-fazer acima cominada a todos os seus membros. No mais, citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que ofertem sua resposta, no prazo legal. Admito a habilitação do procurador nomeado em id 16370081; cadastre-se-o na autuação, conferindo o livre acesso aos autos. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Embargos de declaração assim decidido (ID 166175475 dos autos originais): “Embargos de declaração opostos pela Terracap: não há qualquer obscuridade na decisão. A proibição, deveras clara, é a de comercialização de unidades imobiliárias em empreendimentos com mais de três pavimentos. Não houve a proibição da venda direta de imóveis que atendam às normas legais e urbanísticas atinentes, o que evidentemente não ocorre com unidades imobiliárias em edifícios de mais de três pavimentos, incompatíveis com as diretrizes urbanísticas atualmente fixadas para a região. Anoto que a perplexidade da empresa pública para com a compreensão da decisão só reforça a sua pertinência subjetiva e necessidade de residir na relação processual. Embargos de declaração opostos pela autora: não há omissão na decisão, que abordou de modo suficiente o pedido de antecipação de tutela, dentro dos limites objetivos da demanda e da lei aplicável. Sublinho que, conforme consignado na decisão, há intenso periculum in mora na ocupação dos prédios erguidos clandestinamente, consistente no manifesto risco à vida dos próprios ocupantes e de terceiros. Contudo, soa razoável e recomendável que as operações dos órgãos públicos se inicie pelas obras e prédios desocupados, até mesmo porque nestes casos as interdições são de mais fácil execução, o que também permitirá, como efeito secundário, que os ocupantes dos prédios ilegais possam providenciar alternativa para a moradia. Por isso a menção a "obras novas" na decisão embargada. Contudo, caso se limite a ação dos órgãos fiscalizadores apenas aos prédios ainda não ocupados, não é difícil imaginar qual será a consequência: todos os prédios inconclusos, ainda que precários, passarão a receber ocupantes, movimento que inclusive já se iniciou em alguns locais; logo, esclareço que, no atual momento, as ações de fiscalização realizadas em cumprimento à liminar devem enfocar as obras ainda em andamento, sem prejuízo da possibilidade de atuação direta do órgão fiscalizador em outras obras ou mesmo edificações concluídas, no exercício da autoexecutoriedade do poder de polícia, caso ele se efetive com alguma eficiência na região. Embargos de declaração opostos pela Caesb: não há obscuridade alguma na decisão, que é deveras clara ao cominar a "proibição de executar ou permitir a ligação de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto nas obras ilegais com mais de três pavimentos em Vicente Pires". A expresão "obra" denota construção em andamento, e não edificação concluída. Não houve, ao menos por ora, determinação de desligamento nas edificações já concluídas e habitadas, providência a ser estudada oportunamente, após a contenção ao menos das obras em curso. Embargos de declaração opostos pela Neoenergia: não se compreende como pode haver interpretações divergentes sobre o termo "nova ligação". A expressão "novo" denota algo que surgiu recentemente, há pouco tempo. Opõe-se à noção de "velho" ou "antigo". A incompreensão sobre a expressão "obras ilegais" é a mesma exposta pela Caesb. Acrescento aqui que a proibição cominada nestes autos incide não sobre todas as obras ilegais, mas especificamente as que superam três pavimentos. Obra é edifício em construção, não concluído. Pavimento refere-se ao andar de uma edificação, o plano de piso que suportará as atividades e usos do prédio. Se o prédio não está concluído, e tem três ou mais pavimentos, os prestadores de fornecimento de serviços públicos não poderão efetivar novas ligações (vide conceito de "novo" acima). Em face do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para os esclarecimentos acima. Id 166086161: às partes, sobre o pedido de admissão do SINDUSCON, na qualidade de amicus curiae. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Inconformado, o Distrito Federal recorre. Narra que o d. Juízo a quo teria se equivocado ao admitir a legitimidade ativa da associação, ora agravada, posto que não teria atendido a requisito de regularidade imposto, no caso, autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal ( Tema 82 de repercussão geral do STF). Pondera ainda que “A associação ora Agravada é uma associação de moradores que ocuparam, fracionaram e edificaram clandestinamente, há anos, uma extensa área do território do Distrito Federal ambientalmente sensível e pública.” Defende a necessidade de integração do polo passivo com os responsáveis pelas obras litigiosas, de modo que cada um possa defender/responder pelos atos praticados. Aduz que inexiste inércia do Poder Público no dever de ordenar o uso e a ocupação do solo no Setor Habitacional Vicente Pires Afirma que o número de operações de fiscalização é “gigantesco”, assim como tem atuado no setor litigioso, o que ilustra a intensidade das ações de fiscalização, inclusive menciona 197 relatórios de fiscalização realizados entre 2019 e 2023. Assevera o processo de regularização não pode ser generalizado para toda a região, uma vez que empreendida em quatro diferentes trechos, inclusive sobre terras da União. Verbera que a decisão agravada não teria observado o quanto decidido pelo STF na ADPF 828. Diz que há risco de perigo de dano inverso, pois a r. decisão recorrida estaria a impor a promoção de demolições de edificações em vias de ser regularizadas. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de parte que goza de isenção legal. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao exame do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos de origem que o objeto do recurso incide sobre a determinação do il. Juízo a quo, na qual impõe, em sede de tutela de urgência, que o Poder Público apresente cronograma de ações de fiscalização, identificação e intimação demolitória de todas as obras e edificações com mais de três pavimentos em toda a região de Vicente Pires, no prazo de 30 (trinta) dias, assim como comprove que efetivamente executou o cronograma de forma eficiente, inclusive com as demolições, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Com relação a legitimidade ativa da associação que ajuizou a ACP, vejamos: Inicialmente cumpre registrar o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal legitima qualquer cidadão a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Na espécie, em tese, a legitimação das associações é extraordinária para atuação nas ações civis públicas, a qual é extraída da combinação entre o art. 1o, inciso IV e art. 5.o, V e § 4.o, todos da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.374/1985). Confira-se: “Art. 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (...) Art. 5.o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I – o Ministério Público; II – a Defensoria Pública; III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V – a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (...) § 4.o O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.” A hipótese refere-se à defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos nas ações civis públicas (art. 5o, V da LACP), portanto, em tese, plausível a legitimação extraordinária ativa da associação. Com relação a integração do polo passivo com os responsáveis pelas obras litigiosas, entendo que, em tese, não seria devida, pois volta-se a questão de fundo a própria atuação do Poder Público no seu exercício do Poder de Polícia, cujo atributo central é a autoexecutoriedade, ou seja, independe da vontade/aceitação do particular. Reporto-me agora à questão de fundo. A olhos vistos Vicente Pires há muitos anos deixou de ser uma colônia agrícola e se tornou uma área urbana povoada, repleta de comércios e de residências familiares, inclusive, é uma Região Administrativa – RA-XXX, atualmente com cerca de 72.879 habitantes (dados obtidos no sítio: www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PDAD-Vicente-Pires-1.pdf). É inegável que o crescimento de Vicente Pires como região urbana ocorreu ao arrepio das regras de ordenamento territorial e urbanístico, cuja atuação do Poder Público até o momento não foi eficiente o bastante para conter visíveis atos de ilegalidade. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Poder Público distrital promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF). Também não se pode olvidar das regras previstas na legislação, sobretudo, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que permite, inclusive, a demolição de obras erigidas sem a devida licença. Neste cenário, tal como ressaltado na r. decisão agravada, na oportunidade, citando precedente desta Corte (TJDFT, 1a TCiv., Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, AI 0721943-94.2022.8.07.0000, acórdão 1666853, j. em 28/2/2023), o administrador, ainda que no exercício do poder discricionário possa escolher o modo e o momento oportuno para empreender determinada ação, por outro lado, não tem a autorização para agir intempestivamente, pois inevitavelmente causará danos à coletividade decorrente da sua ineficiência, por isso, acentuo aqui o poder/dever do Judiciário de intervir para fazer cumprir a lei e coibir eventual omissão estatal. Neste jaez, tenho que imperioso exigir a atuação efetiva, eficiente e rigorosa da Administração Pública na consecução de medidas concretas para especificamente colocar freio ao crescimento desordenado verificado em Vicente Pires. In casu, consoante destacado pelo il. Juízo a quo, as edificações com mais de três pavimentos em Vicente Pires seriam incompatíveis com as diretrizes urbanísticas atualmente fixadas para a região, inclusive não se tem notícia de venda de imóveis pela TERRACAP, na localidade, com tal destinação. Por outro lado, o que se verifica em Vicente Pires, sem qualquer dificuldade, é que a cidade esta tomada por edificações com mais de três pavimentos. Ora, estas edificações não foram nem são construídas da noite para o dia, o que permite constatar, com a devida vênia, uma atuação da Administração bastante acanhada, certamente a insuficiente diante do tamanho do desafio posto. O agravante alega realizar um "gigantesco" número de ações de fiscalização na região, todavia, a considerar o que se vê à olhos vistos na cidade, apenas confirma que a atuação do Poder Público é insuficiente. De todo modo, o recorrente alega já vir atuando intensamente na região, portanto, em tese, à considerar que não se trata de problema novo a ser solucionado pelo DF, já deve dispor de muitos dados a viabilizar ao menos a elaboração do cronograma determinado na decisão agravada. Não se afasta a possibilidade de elastecimento do prazo fixado para o atendimento da ordem judicial, todavia, para isso é necessário que primeiramente fique demonstrado ao menos o início do cumprimento da liminar e que envidou os esforços possíveis para a sua satisfação, mas não conseguiu dentro do prazo, pedido este que, por sinal, volta-se ao il. Juízo a quo, para ser objeto de nova decisão. Desde logo observo que a parte agravante sequer informa que medidas efetivas adotou para cumprir a ordem judicial. Portanto, ao menos neste momento, em tese, deve ser mantido o prazo fixado por Sua Excelência a quo. No tocante a multa cominatória (astreintes), encontram previsão legal no art. 537 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. Com efeito, a multa cominatória não está sujeita a preclusão neste momento, podendo ser revista pelo Magistrado, a depender, claro, do comportamento das partes no atendimento efetivo da ordem judicial, inclusive, podendo ser majorada, reduzida ou até mesmo excluída. Desse modo, concluo que, nesta prelibação sumária, num exame primeiro, não há elementos aptos a autorizar a liminar pleiteada, por isso de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator